Tribunal: STF
Processo: ADI 6341
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 34.699/2020 e 50.718/2020
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – PROCESSO OBJETIVO – INADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Democrático Trabalhista – PDT ajuizou esta ação direta com a finalidade de ver declarada a incompatibilidade parcial, com a Constituição Federal, da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no artigo 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a versar normas de enfrentamento da crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus.
    O Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP, mediante peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso no processo, na qualidade de terceiro. Ressalta a própria representatividade mediante parecer elaborado pelo professor Cassio Scarpinella Bueno. Afirma possuir, como objetivos sociais, o estudo do Direito, a difusão do conhecimento jurídico e a defesa do Estado Democrático de Direito. Frisa a relevância da matéria considerada a distribuição de competências entre os entes da Federação. Discorre sobre o mérito, sustentando a motivação técnica e detalhada das ações adotadas, nos âmbitos nacional, regional e local, relativamente à gestão da pandemia de covid-19.
    2. A regra é o indeferimento da participação de terceiro em processo revelador de ação direta de inconstitucionalidade. A exceção corre à conta de parâmetros a demonstrarem a importância do tema, a representatividade do interessado e o liame com o objeto da demanda, quando, ante pronunciamento irrecorrível, mostra-se possível a manifestação de órgãos ou entidades – artigo 7º da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. 
    O requerente não logrou demonstrar razão suficiente a conduzir à admissibilidade da intervenção. Parte do pressuposto de deter interesse quanto ao deslinde da controvérsia, sem evidenciar a pertinência temática.
    Os arguidos fins institucionais, no que voltados à salvaguarda dos interesses alusivos à advocacia, não guardam relação com as medidas de enfrentamento da pandemia de covid-19 disciplinadas na norma em jogo. 
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator